Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PLURALIDADE DE HERDEIROS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, expõe as situações de litisconsórcio necessário e determina que, sendo o caso, deverá haver a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo.
3. In caso, diante da pluralidade de herdeiros, a ausência de citação dos demais filhos da falecida ocasiona a nulidade da sentença, tendo em vista se tratar de modalidade de litisconsórcio necessário, tratando-se de vício insanável.
4. Discutida a partilha de um imóvel, tratando-se de interesse patrimonial do apelante, herdeiro da parte sucedida nos autos, não se pode alegar a inexistência de interesse de agir. Além disso, a ausência de citação configura nulidade insanável, podendo ser objeto de Ação Declaratória de Nulidade mesmo após o trânsito em julgado da ação.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.